Tribunal: TJDFT
Processo: 0720560-10.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE FURTO PRIVILEGIADO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. ATENUANTES RECONHECIDAS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA No 231, DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Havendo conjunto probatório robusto acerca da autoria e da materialidade delitivas – incluindo imagens o circuito de segurança do mercado, palavras de policiais, do preposto da vítima e confissão parcial do réu – dava ser mantida a sentença condenatória.
2. Mesmo reconhecidas as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, inviável a fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal, eis que essa impossibilidade foi sedimentada na jurisprudência pátria, por meio da súmula no 231, do STJ, que foi mantida pela 3a Seção dessa Corte, e por meio do Tema no 158, do STF.
3. Recurso conhecido e desprovido.